Tribunal: TJMT
Processo: 1042378-28.2024.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042378-28.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de obscuridade em trecho do acórdão que menciona medidas processuais futuras e hipotéticas; e (ii) analisar o cabimento de honorários recursais em razão do não provimento de agravo interno.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Inexiste obscuridade quando o trecho impugnado constitui mera orientação prospectiva e condicional, referindo-se a cenário futuro e hipotético, não interferindo na compreensão do comando imediato da decisão, que se mostra inteligível.

5. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o agravo interno não inaugura uma nova instância recursal, razão pela qual descabe a majoração da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. É incabível a fixação de honorários advocatícios recursais no julgamento de agravo interno, porquanto tal recurso não inaugura nova instância recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.120.925/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 24.9.2025; STJ, AgInt no REsp 2.125.664/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JBS S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à necessidade de propositura de nova medida processual para operacionalizar o levantamento do depósito, bem como de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id.
321000861, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JBS S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada obscuridade, a embargante questiona o trecho do v. acórdão que consignou não haver utilidade na expedição de ofício ao d. Juízo
a quo
, incumbindo à parte “
apresentar medida de urgência que se afigure cabível em eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores
” (Id. 315433862 – Pág. 5).

Como é cediço, a obscuridade, para fins de embargos de declaração, pressupõe a existência de redação que compromete a adequada compreensão da decisão.

Ao analisar o v. acórdão embargado, verifica-se que o trecho questionado pela embargante constitui resposta específica a pedido formulado pela própria parte no Id. 310710886, esclarecendo que, estando os autos principais nesta e. Corte para julgamento do recurso de apelação, não haveria utilidade em oficiar o d. Juízo
a quo
naquele momento processual.

A menção a “medida de urgência” em eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores constitui orientação prospectiva e condicional, referindo-se a cenário futuro e hipotético, caso a parte contrária interponha recursos excepcionais.

Tal orientação não interfere na compreensão ou na execução imediata do comando contido na decisão monocrática, que determinou o processamento do levantamento mediante o rito do cumprimento provisório de sentença (objeto da apelação).

Dessa forma, inexiste obscuridade no julgado, que se mostra perfeitamente inteligível quanto ao direito reconhecido e aos procedimentos a serem observados.

No que tange à alegada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o v. acórdão julgou agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, negando-lhe provimento.

Nesse contexto, é incabível a fixação de honorários recursais, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
A jurisprudência desta Corte Superior veda a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno
” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.120.925/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 24.9.2025, publicado no DJEN em 1º.10.2025).

“
O agravo interno não inaugura uma nova instância, por isso descabe a majoração de honorários recursais
” (STJ, AgInt no REsp 2.125.664/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.8.2025, publicado no DJEN em 21.8.2025).

Assim, o v. acórdão embargado agiu em estrita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada ao não fixar honorários recursais decorrentes do julgamento do agravo interno, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Em verdade, os presentes embargos declaratórios constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza e os limites deste recurso.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
JBS S.A.
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025